Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-72.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002591-72.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0019-34 (APELANTE), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), NEYRIANNA NATASHA FERREIRA DE LIMA SIME - CPF: 014.644.281-40 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), RAYRA DA SILVA ANTUNES - CPF: 024.825.821-48 (ADVOGADO), LEONARDO MARQUES DE ABREU SIME - CPF: 961.099.981-68 (APELADO), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. VENDA EMOCIONAL E MARKETING AGRESSIVO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES
PAGOS. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Reparação por Danos
Morais ajuizada por consumidores em face
de
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A e RCI BRASIL
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA, com o objetivo de rescindir contrato de cessão de uso em sistema de tempo compartilhado (
time
sharing
), firmado durante visita ao empreendimento turístico em Fortaleza/CE. Alegam vícios no consentimento, abusividade contratual e má-fé na contratação.
A s
entença julgou procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual, determinando a devolução integral dos valores pagos e fixando indenização por danos morais.
O recurso de Apelação foi interposto
pela empresa ré visando à manutenção da validade do contrato e ao afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão do contrato de
time
sharing
firmado mediante venda emocional e marketing agressivo, com restituição integral dos valores pagos; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais decorrentes da relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 2º e 3º do CDC), dado que os autores figuram como consumidores finais e as rés como fornecedoras, compondo uma cadeia integrada de
fornecimento com responsabilidade solidária (
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º do CDC).

O contrato em análise apresenta características de adesão (art. 54 do CDC), tendo sido firmado em ambiente festivo,
sob pressão
de estratégias de marketing agressivo e captação emocional da vontade dos consumidores, sem oportunidade adequada de reflexão.

A ausência de impugnação específica aos fatos narrados pelos autores reforça a configuração da denominada
"venda emocional"
, caracterizada pela indução do consumidor à contratação mediante apelos emocionais e omissão de informações essenciais, em afronta ao dever de informação (
arts
. 30 e 31 do CDC).

As cláusulas que estabelecem retenção de valores (20%) e multa rescisória (10%) configuram cláusulas abusivas, por imporem onerosidade excessiva e colocarem os consumidores em desvantagem exagerada (art. 51, IV e §1º do CDC), sendo incompatíveis com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

O fato de os consumidores não terem usufruído
dos serviços contratados e o contrato conter disposições ambíguas e desproporcionais justificam a rescisão sem penalidade e a restituição integral dos valores pagos.

Contudo, não se comprovou violação a direito da personalidade apta a justificar reparação por danos morais. A mera frustração contratual e o arrependimento posterior não caracterizam abalo psíquico relevante ou situação vexatória, sendo insuficientes para configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de time
sharing
, firmadas entre consumidores e empresas fornecedoras de serviços turísticos.

A contratação realizada mediante venda emocional e marketing agressivo configura vício de consentimento e permite a rescisão do contrato com restituição integral dos valores pagos, sem imposição de penalidades.

São nulas as cláusulas que estabelecem retenções ou multas rescisórias em contratos de adesão quando geram onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

A ausência de prova concreta de violação a direitos da personalidade afasta a condenação por danos morais em casos de frustração contratual decorrente de desistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 4º, III, 6º, III e IV, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 30, 31, 51, IV e §1º, 54; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, APL nº 0189503-37.2020.8.19.0001, Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von
Melentovytch
, j. 22.08.2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1028253-11.2019.8.26.0100, Rel. Des. Jayme de Oliveira, j. 10.02.2021.

TJ-TO, Apelação Cível nº 0008371-05.2023.8.27.2722, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
2ª Vara
Cível da Comarca de
Sorriso
/MT
,
que
,
nos autos da
A
ção de
R
escisão
Contratual c/c R
estituição de
Q
uantia
P
aga e
R
eparação por
D
anos
M
orais

ajuizada por
NEYRIANNA NATASHA FERREIRA DE LIMA SIME e LEONARDO MARQUES DE ABREU SIME
,
julgou
parcialmente

procedente a ação
para
declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes,
condenando

a
empresa
Apelante
e a ré
RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
, solidariamente,
à devolução integral das quantias pagas pelos autores,
bem como ao pagamento de i
ndenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 a cada autor, corrigidos monetariamente desde a data da sentença, e acrescidos de juros moratório de 1% desde a citação
.

A Apelante
sustenta, inicialmente, a consciência plena dos autores sobre as cláusulas contratuais e a ausência de publicidade enganosa, sob o argumento de que todos os termos do contrato foram livremente celebrados, incluindo os prazos, requisitos e valores aplicáveis em caso de resilição.

Salienta que
o contrato celebrado entre as partes está claramente disposto de forma escrita, com destaque para as cláusulas relevantes,
em letras de fácil leitura, de modo a garantir a plena compreensão das condições acordadas
,
bem como
afirma
que
todas as cláusulas que
os Apelados
alega
m
não ter
em
compreendido estavam devidamente destacadas no mencionado Termo de Veri
ficação.

Realça
que são
perfeitamente aceitáveis e salutares a qualquer relação negocial
a
s cláusulas compensatórias

desde que expressamente previstas no

contrato e aceitas pelas partes contratantes, o que se verifica no caso em tela
.
Ainda, defende
a impossibilidade de devolução do valor pago, ante a inexistência de vício ou má prestação de serviço na relação contratual
.

No to
cante aos danos morais, verbera
que os Apelados
não demonstr
aram
qualquer pr
ejuízo efetivo à sua dignidade ou
abalos reais a sua honra, limitando-se apenas a pr
esunções frágeis e superficiais, inexistindo, portanto,
fundamento para a pretendida indenização
.

Afirma
que
inexiste nexo causal que justifique
a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, requerendo, a partir dessas considerações,
o
integral provimento
do apelo para que seja julgada totalmente improcedente a presente ação
.

Preparo devidamente recolhido (ID
277575893
).

Devidamente intimad
os
,
os Apelados apresentaram
contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID
277575896
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se
de
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Reparação por Danos
Morais
ajuizada por
NEYRIANNA NATASHA FERREIRA DE LIMA SIME e LEONARDO MARQUES DE
ABREU SIME
em desfavor de
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
e
RCI BRASIL
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA
, sustentando
que
em janeiro de 2023, durante uma visita ao estabelecimento Beach Park em Fortaleza/CE, celeb
raram
contrato de cessão de uso em sistema de tempo compartilhado em meio de hospedagem (contrato n° 1AQ10974-PL-L-2) junto à
s
parte
s
ré
s
. Contudo, afirma
ra
m
que o negócio apresenta vícios, omissões, cláusu
las abusivas e má-fé, razão pela qual pleitearam
a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Após a devida instrução processual, s
obreveio sentença ao ID
277575889
, em que o
M
agistrado de origem
julgou procedente a ação,
nos seguintes termos:

“De plano, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a parte autora figura como consumidora final dos serviços ofertados pelas rés, que se enquadram como fornecedoras (
arts
. 2º e 3º do CDC).

O contrato firmado entre as partes possui evidentes traços de natureza coligada: enquanto a BEACH PARK HOTÉIS oferece o programa de férias compartilhadas (
time
sharing
), a RCI BRASIL amplia as possibilidades de uso por meio do intercâmbio internacional(ID 142757169), formando uma cadeia de fornecimento integrada.

Nos termos dos
arts
.
7º, parágrafo
único, e 25, §1º do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem
solidariamente
pelos danos causados ao consumidor.

Quanto aos fatos, os autores afirmam terem sido abordados durante período de férias, em ambiente festivo e descontraído, com oferta de brindes e bebidas alcoólicas para induzi-los à assinatura imediata do contrato. Em outras palavras, estratégia comercial agressiva conhecida como "
venda emocional”
, o que se revela incontroverso nos autos, ante a ausência de impugnação específica pela parte ré.

Tal conduta caracteriza abuso da vulnerabilidade dos consumidores e viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência previstos no CDC (art. 4º, III), haja vista que são induzidos à contratação sem a necessária reflexão sobre o negócio que estão firmando.

Além disso, ao firmar negócio desprovido de cláusulas claras e ostensivas, houve violação aos
arts
. 30 e 31 da legislação consumerista. Tal situação configura vício no consentimento e descumprimento do dever de informação, fundamentos suficientes para permitir ao consumidor rescindir
o contrato sem a imposição qualquer de penalidade ou multa contratual. É o caso dos autos.

As cláusulas que preveem retenção de 20% do valor contratado e multa rescisória de 10% configuram abusividade por imporem onerosidade excessiva ao consumidor, em violação ao art. 51, IV e XII, do CDC, uma vez que colocam os consumidores em desvantagem exagerada e são incompatíveis com a boa-fé contratual.

Há encargo desproporcional que penaliza o consumidor mesmo quando ele não usufruiu dos serviços contratados, de modo que transferir integralmente os riscos econômicos da rescisão ao vulnerável,

frente às práticas agressivas adotadas pelo fornecedor, contraria o princípio do equilíbrio das relações contratuais e devem ser declaradas nulas.

(...)

Ressalto ainda que o contrato firmado é típico contrato de adesão (art. 54 do CDC), cujas cláusulas foram unilateralmente estabelecidas pelas rés sem possibilidade de negociação pelos consumidores.

(...)

Por fim, inegável que a situação vivenciada importa em violação
a direitos
da personalidade dos autores, geradora de dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório por danos morais, devem ser observados critérios como razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa da parte autora. Também se deve considerar o caráter pedagógico da medida para desestimular comportamentos semelhantes pelo polo passivo. Entre os fatores relevantes estão o grau da lesão causada, condição econômica das partes, grau de dolo ou culpa, benefícios advindos do comportamento danoso, entre outros.

Diante disso, arbitro a indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 a cada autor, quantia
razoável e proporcional aos fatos narrados.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a
)
DECLARAR
rescindido o contrato nº 1AQ10974-PL-L-2 firmado entre as partes;

b)

CONDENAR
a parte ré solidariamente à devolução integral das quantias pagas pelos autores, com correção monetária pelo IPCA desde cada pagamento;

c)

CONDENAR
a parte ré solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 a cada autor, corrigidos monetariamente desde a data da sentença, e acrescidos de juros moratório de 1% desde a citação;”

Nes
t
a instância,
a Recorrente BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A sustenta, em síntese,
a consciência plena dos autores sobre as cláusulas contratuais e a ausência de publicidade enganosa, sob o argumento de que todos os termos do contrato foram livremente celebrados, incluindo os prazos, requisitos e valores aplicáveis em caso de resilição.

Pois bem.

Na hipótese,
importante salientar
que a relação jurídica entre as partes se enquadra nos
conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2
º
e 3
º
, do CDC, de modo que deve ser realizada uma interpretação sistemática das cláusulas dispostas no contrato.

No caso, incontroverso que
,
até o ajuizamento da ação, os autores já haviam pagado o valor de
R$23.156,00 (vinte e três mil
cento e cinquenta e seis reais) e, a partir de ligações efetuadas
para a empresa

requerida,
foram informados
sobre a existência de 0
2 (duas) taxas
no valor aproximado
de R$ 4.288,00 (quatro mil duzentos e oitenta e oito reais)

para
utilização
dos benefícios de hospedagem.

Embora seja admissível a condenação
dos requerentes
ao pagamento das sanções previstas no instrumento contratual para a hipótese de desistência do negócio por seu exclusivo alvedrio, tal circunstância não afasta
o

exame
do negócio sob a perspectiva do regramento consumerista, especialmente a norma do artigo 51, inciso IV, que admite a plena possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas.

A propósito, ainda que se espere o cumprimento do quanto acordado entre os protagonistas contratantes
(pacta sunt servanda)
, cláusulas abusivas não prevalecerão.

No caso, resta claro que contrato em questão
foi firmado mediante

apelo emocional
e prática de
marketing agressivo
, em
desrespeit
o

às
regras do estatu
to consumerista, caracterizando-se
como captação ab
usiva da vontade do consumidor
mediante exploração hostil de suas emoções
, tanto é que
tais informações sequer foram objeto de impugnação específica pelas empresas rés.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO

CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PONTOS. TIME SHARING.

PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MARKETING AGRESSIVO. CAPTAÇÃO ABUSIVA DA VONTADE DO CONSUMIDOR. VENDA EMOCIONAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. Cuida-se de demanda na qual os autores postulam a rescisão do contrato de cessão de direito de uso de unidade hoteleira por sistema de tempo compartilhado (time
sharing
) com a devolução integral dos valores pagos além de indenização por danos morais. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados em razão de informações insuficientes, conforme art. 14 do CDC. Pelo exame dos autos constata-se que, na fase
pré
-contratual, os demandantes foram submetidos a métodos persuasivos para aderirem ao serviço oferecido, sem sequer ter tempo de refletir e atentar aos termos contratuais.
Métodos de negociação dos prepostos da ré retiraram dos autores quaisquer possibilidades de reflexão sobre os reais benefícios e prejuízos decorrentes do contrato, caracterizando a denominada venda emocional, a qual desrespeita as regras do estatuto consumerista por se caracterizar como captação abusiva da vontade do consumidor, mediante exploração agressiva de suas emoções
. Publicidade enganosa reconhecida. Violação do direito básico de informação do consumidor e da proteção contra a publicidade enganosa, nos termos artigo 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, nesse contexto de desinformação, a ré agiu com abuso de direito ao violar os deveres anexos da boa-fé objetiva, em especial os deveres de lealdade, de agir conforme a confiança depositada, de probidade e de agir com honestidade. Resolução do contrato e devolução de todas as quantias pagas. Dano moral reconhecido. Precedentes. Sentença
reformada
. Modificação do ônus de sucumbência.
PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO.”

(TJ-RJ - APL: 01895033720208190001 202200155571, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 22/08/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2023)
(
g.n
.)

Além disso, resta claro também que, embora já tenham dispendido o valor aproximado de
R$23.156,00 (vinte e três mil cento e cinquenta e seis reais)
, os Apelados
nunca usufruíram de qualquer produto ou
serviço fornecido pela Apelante.

Com efeito, tratando-se
de contrato de adesão com disposições que geram exagerado peso ao consumidor, devem se
r sopesadas as cláusulas e reputadas
nulas aquelas que reflet
irem
abusividade ou desequilíb
rio contratual (art. 51, do CDC), razão pela qual entendo que agiu com acerto a
r.
sentença ao
afastar a
s cláusulas que preveem retenção de 20% do valor contr
atado e multa rescisória de 10%,

uma vez que colocam os consumidores em
desvantagem exagerada e são incompatíveis com a boa-fé contratual
.

A propósito:

“APELAÇÃO Prestação de serviços Hospedagem e turismo Cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado Aquisição de quantidade predeterminada de pontos, a serem utilizados na contratação de serviços de hospedagem junto às redes das fornecedoras Beach Park e RCI Brasil Declaração de abusividade de cláusulas e rescisão de contrato Sentença de procedência Inconformismo da corré Beach Park Não cabimento Inequívoca relação de consumo Instrumento contratual sem clareza quanto à remuneração total devida a título de taxa de utilização Uso dos serviços que, apesar de ser objeto de remuneração fixa, fica condicionado à disponibilidade de vagas nos hotéis e "resorts" Abusividade Cláusulas de reajuste com hipótese
potestativa
, à míngua de critérios objetivos
Efetiva utilização dos serviços não comprovada Direito ao desfazimento do negócio sem qualquer ônus Precedentes desta E. Corte relativos às
mesmas fornecedoras
Recurso
não provido, majorados os honorários a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(TJSP; Apelação Cível 1028253-11.2019.8.26.0100; Relator (a): Jayme de Oliveira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento:

10/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021)
(
g.n
.)

“
Apelação Cível Tipo Julgamento Apelação Assunto (s) Cláusulas Abusivas, DIREITO DO CONSUMIDOR, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Responsabilidade do Fornecedor, DIREITO DO CONSUMIDOR Competência TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS Relator JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA Data Autuação
01/07/2024 Data Julgamento 31/07/2024 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CON
TRATO. SISTEMA DE "TIMESHARING"
. CDC. APLICABILIDADE.
MARKETING AGRESSIVO. CAPTAÇÃO A
BUSIVA DA VONTADE DO CONSUMIDOR
. VENDA EMOCIONAL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃ
O DA QUANTIA PAGA A ESTE TÍTULO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DEVIDAMENTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1- Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de rescisão/revisão do contrato de cessão de uso de unidade hoteleira, em regime de tempo compartilhado, com a restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. 2- Aplicam ao feito
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizadas as figuras de "consumidor" e "fornecedor", ambas previstas nos
arts
. 2º e 3º do referido diploma legal. 3- Constata-se que inexistiu oportunidade aos autores para analisarem e discutirem as cláusulas, tornando plausível o alegado vício de consentimento. Na forma como foi apresentado, é nítido que os autores não puderam se inteirar do alcance das cláusulas contratuais
no momento em que
manifestada sua vontade aderente. Aliás, a venda desses programas de viagens sempre é cercada de elementos tendentes a influírem no ânimo do contratante, deixando-o mais vulnerável à aceitação de condições não devidamente informadas. 4-
A falha no dever de prestar informações, e o fato do contrato ter sido firmado sob pressão de marketing agressivo, causou frustração das expectativas dos autores, acarretando-lhes angústias e dissabores que extrapolam o mero aborrecimento, a justificar a indenização por dano moral
pretendida
.
5- Sentença
mantida .
Apelo conhecido e improvido. (
TJTO ,
Apelação Cível, 0008371-05.2023.8 .27.2722, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA ,
julgado em 31/07/2024, juntado aos autos em 01/08/2024 16:16:46)
”

(TJ-TO - Apelação Cível: 00083710520238272722, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 31/07/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)
(
g.n
.)

Em
relação aos danos morais,
sem embar
go da proteção que o CDC exerce
sobre a relação obrigacional existente entre as partes,
tenho que
razão assiste a Apelante
, pois
não restou comprovado
qualquer ofensa à dignidade ou a um dos direitos da personalidade dos litisconsortes ativos
.

De acordo com o que leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo:
Saraiva,
2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

A configuração, portanto, pressupõe grave agressão a direito da personalidade, capaz de provocar abalo, sofrimento, humilhação, desequilíbrio psicológico por um período desarrazoado.

Nos autos, a
situação vivenciada decorre da
expectativa dos
consumidores
em rescindir o pacto firmado por falta de intere
sse e descontentamento
em relação ao
contrato firmado,
não exis
tindo
elementos concretos do constrangimento vivido
por eles que sejam
capaz
es
de atingir
a intimidade,
honra,
privacidade ou reputação
, sobretudo porque não há
provas da
tentativa de rescisão extrajudicial que possa ter acarretado repercussões de maior gravidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto
tão somente para
afastar a condenação por danos morais
, devendo ser mantida a sentença em seus demais termos.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025